Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, observa-se que a Apelante juntou aos autos apenas a guia de pagamento do preparo, desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Intime-se, assim, a parte Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator